Tribunal: TJMT
Processo: 1029733-76.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029733-76.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GONCALINA RAMOS DE SANTANA - CPF: 317.787.551-00 (RECORRENTE), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE MOVEIS NOTAVEL LTDA - CNPJ: 00.303.732/0001-50 (RECORRIDO), JANICE TEREZINHA DE SOUZA - CPF: 019.960.439-86 (ADVOGADO), EMILY THAYS DOS SANTOS SCHOYNASKI - ME - CNPJ: 26.367.315/0001-65 (RECORRIDO), FERNANDA ABREU MATTOS - CPF: 804.579.671-53 (ADVOGADO), CLAUDIMIR BOTH - CPF: 962.117.761-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1029733-76.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gonçalina Ramos de Santana

Recorrido(s):

Indústria de Móveis Notavel Ltda

Emily Thays dos Santos Schoynaski – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE RECURSO DESERTO NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE PRODUTO QUE APRESENTOU DEFEITO APÓS SER ENTREGUE NA CHUVA. REGISTROS FOTOGRÁFICOS QUE NÃO EVIDENCIAM DANOS CORRESPONDENTES AOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. ORIENTAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO OU REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (Lei nº 9.099/95, art. 6º).

4. No presente caso, a Autora alegou ter adquirido painel de TV em 20/01/2021. Discorre que no ato da entrega, em 30/01/2021, estava chovendo, o que, segundo ela, teria danificado o produto. Relata que chamou um montador para fixar o móvel, n entanto o painel começou a quebrar. Assim, requer ser indenizada pelo dano moral e material sofridos. Em sede de contestação, as requeridas argumentam que não há sinais de defeitos decorrentes da chuva informada, sendo que o espelho foi quebrado após a entrega. Pugnam pela improcedência dos pedidos.

5. Em que pese às alegações da Autora, as Reclamadas negaram o fato, motivo pelo qual o ônus a prova recai sobre aquele que alega o fato constitutivo, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e no caso dos autos a Autora não comprovou que os defeitos foram ocasionados por problemas na entrega. Aliás, a primeira requerida trouxe aos autos, vídeo que comprova que o produto é embalado com várias camadas de plástico e papelão, a segunda requerida informou que ao sair para entrega, o painel foi embalado ainda com uma lona e ao chegar na residência da Autora, esta solicitou que o produto fosse aberto para constatar a existência de algum defeito. Ademais, pelas fotos anexadas com a inicial, não há qualquer indício de defeitos correspondentes ao fato alegado (entrega na chuva). Não há manchas, mofo, sinal de umidade, apenas se observa o espelho quebrado, não havendo provas de que tenha qualquer relação com o evento noticiado.

6.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, do CDC não tem aplicação automática, ficando a observância do dispositivo condicionada à existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência. O inc. VIII do art. 6º do CDC não retira a obrigação do autor de provar o fato constitutivo do seu direito. Neste caso, o autor requereu o julgamento antecipado da lide.

7. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Em que pese a Reclamante tenha anexado diversas fotos do produto, onde se evidencia alguns danos no painel e o vidro trincado, não há nenhum documento que indique que tais avarias foram ocasionados pelos prepostos da empresa ou pela chuva.

Apesar de a Autora mencionar que teria realizado diversas diligencias na segunda requerida para resolver o problema, não há qualquer juntada de comprovação, seja através de protocolo, e-mail, print de conversa; inexiste, da mesma forma uma laudo pericial indicando que as avarias encontradas são de correntes de infiltração da agua da chuva ou qualquer coisa do gênero.

Assim, para que as Reclamadas sejam responsabilizadas pela reparação civil do dano sofrido pela Autora, mister se faz que seja provado, adequada e concretamente, que a lesão sofrida adveio de conduta omissiva ou comissiva, principalmente quando não se trata o caso de dano
in re ipsa
.”

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022